Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712717-78.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA INEZ MARCHIORI RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 38 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. RENÚNCIA AO FORO DE ELEIÇÃO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRAZO DECADENCIAL. TRANSCURSO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. NATUREZA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR PROVIDA. 1. Hipótese de cobrança de despesas condominiais. 1.1. A devedora alega irregularidade no quórum das assembleias que instituíram os encargos. 2. Se o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu não representar dificuldade ao exercício da defesa, mostra-se desnecessária a remessa dos autos ao foro de eleição, sobretudo nas situações em que não há provas de qualquer prejuízo para os litigantes. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n°1806278/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019). 3. A anulação de assembleia condominial pode ser pleiteada judicialmente no prazo decadencial de 2 (dois) anos, a contar da data da realização do referido ato (art. 179 do Código Civil). 3.1. O transcurso do prazo decadencial impossibilita o exercício do direito potestativo de obter a desconstituição do comando que instituiu as despesas condominiais. 4. É possível a cobrança de honorários de advogado expressamente estipulados em convenção de condomínio nas situações de inadimplemento das obrigações condominiais. 4.1. A previsão da cobrança dos honorários de advogado é lícita, pois atende aos preceitos normativos previstos nos artigos 389 e 395 do Código Civil. 5. Preliminar rejeitada. Recurso interposto pelo réu conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 395 do Código Civil, defendendo a ilegalidade da cláusula prevista na convenção condominial acerca dos honorários contratuais. Pugna para que seja exonerada do pagamento da referida verba sobre o valor adicional da dívida, porquanto entende que os honorários contratuais entabulados entre cliente e advogado não podem ser repassados a terceiros, bem como por ser exorbitante a quantia fixada. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Igor Gabriel Sales Dias, OAB/DF 58.103. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 395 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Igor Gabriel Sales Dias, OAB/DF 58.103. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030